Tribunal: TJPA
Processo: 0010381-95.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010381-97.2008.8.14.0301
APELANTE: SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº

0010381-97.2008.8.14.0301

APELANTE:
SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS
.

APELADO
:
MUNICIPIO DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA TERCIA AVILA BASTOS SANTOS
.

RELATORA: DESa.
NADJA NARA COBRA MEDA
.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 2002. PEDIDO RECURSAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1 - Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação.

3 – No caso em tela, não houve pedido e nem foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, referente a Repetição de indébito e gratuidade de justiça.

4 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
da apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposta por SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, movida contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, declarando extinto o presente processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do exercício de 2002.

Na origem, cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS decorrente de débito de IPTU incidente sob imóvel de seqüencial N°143387, exercidos de 2002 a 2006.

Em sentença, o Juízo ''a quo" acolheu parcialmente a exceção de pré- executividade oposta pelo executado decretando a prescrição do exercido de 2002, e mandou a Fazenda Municipal proceder a troca da CDA e prosseguir a execução quanto aos demais exercidos.

A executada, ora Apelante, interpôs Embargos de Declaração (ID nº 2356628), aduzindo em resumo que o exercício de 2003 também estava prescrito.

O douto Juízo Sentenciante, no ID nº 2356624, julgou improcedente os embargos ofertados.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de Apelação no ID nº 2356622, onde requer seja reconhecida a incidência da repetição do indébito, tendo como parâmetro o IPTU do exercício de 2002 declarado como prescrito.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença guerreada, no sentido de acolher o pedido alusivo a repetição do indébito, considerando que o IPTU (2002) estava prescrito e, seu pagamento foi indevido.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, no ID nº 2356620, onde pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no ID nº 2375193, onde se absteve de intervir no feito, ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Parquet.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelante veio a juízo reclamar da cobrança indevida dos Impostos referentes a IPTU, referente aos exercícios de 2002 e 2003, através da exceção de Pré-Executividade interposta no ID nº 2356635, onde pugnou fossem declarados prescritos os referidos exercícios.

Mister ressaltar que, durante a instrução do feito, em nenhum momento foi requerido junto ao Juízo de Origem, qualquer pedido de repetição de indébito e/ou gratuidade de Justiça.

Entretanto, a apelante agindo ardilosamente, utilizou-se da via recursal para tentar buscar alcançar pedidos diversos dos que foram postos no Juízo de Primeiro Grau.

Note-se que os pedidos recursais não foram sequer analisados pelo Juízo de Piso.

De modo que, não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo
ad quem
alegações fáticas e/ou pedidos diversos daqueles que foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, não é cabível a alteração da causa de pedir depois de realizada a citação, sem o consentimento da parte Ré, conforme o art. 329, I, do CPC.

Ademais, a teor do
art. 1.013, § 1º
,
do Código de Processo Civil
, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal.

Desta feita, as questões que não chegaram a ser ventiladas em primeiro grau, não poderão ser apreciadas em sede de recurso de apelação, sob pena de configurar verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo
art. 1.014 do CPC.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação (TJ-MG - AC: 10024112574967002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada. 2. Inovação em sede recursal. O pleito apresentado não foi o impugnado pela embargante em sede de apelação. 5. Embargos de declaração da parte autora não conhecidos (TRF-3 - ApCiv: 00168021720094036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/07/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial. DATA:09/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Inovando os apelantes em suas razões recursais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, não se conhece do apelo interposto.Honorários majorados nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70081790461 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019).

Ante o exposto, não conheço da apelação interposta
, mantendo incólume a sentença apelada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 02/03/2020